Tribunal: STF
Processo: Rcl 31198
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



 



EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ACOLHIMENTO.



     



    1. Trata-se de embargos de declaração, com pretensão de efeitos modificativos, opostos pela União, em face de decisão monocrática mediante a qual negado seguimento à presente reclamação.



    2. Alega a embargante que o então e. Relator, ao negar seguimento ao pedido formulado na reclamação, deixou de se pronunciar a respeito do pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência, na forma do art. 85, caput e § 3º, do Código de Processo Civil.



    3. Menciona o entendimento deste Supremo Tribunal Federal quanto ao cabimento de honorários de sucumbência em sede de reclamações propostas após o início da vigência do CPC de 2015. Cita jurisprudência desta Corte.



    4. Requer o conhecimento e o subsequente provimento dos presentes embargos de declaração, para que seja expressamente fixada a condenação da parte adversa ao pagamento dos encargos de sucumbência, fixando-se os honorários advocatícios consoante as balizas constantes do art. 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil.



    5. A embargada, em contrarrazões, sustenta que, no presente caso, não se verifica a comprovação da sucumbência. Afirma que esta reclamação foi ajuizada em face de decisão do Egrégio Tribunal Regional Federal da 2ª Região, que teria desrespeitado decisão liminar proferida em julgamento conjunto das Ações Diretas de Inconstitucionalidade nº 5.624/DF, nº 5.846/DF e nº 5.924/MG e que o julgamento do mérito das referidas ADI’s somente ocorreu cerca de um ano após o ajuizamento da reclamação. Consigna que a alteração do entendimento do Supremo Tribunal Federal não configura sucumbência, sendo indevidos os honorários de sucumbência pleiteados.



    É o relatório.



    Decido.



    6. De início, não merecem prosperar as alegações da parte embargada quanto à não comprovação da sucumbência.



    7. Eis o que assentado pela eminente Ministra Cármen Lúcia, então Presidente desta Corte Suprema, quando do indeferimento do pedido liminar desta reclamação:



    “9. Nesse exame preliminar e precário, próprio deste momento processual, não parece ter a autoridade judiciária reclamada desrespeitado a autoridade das decisões proferidas pelo Ministro Ricardo Lewandowski nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 5.624, 5.846 e 5.924, pelas quais conferida interpretação conforme à Constituição da República ao art. 29, caput, inc. XVIII, da Lei n. 13.303/2016, para assentar que a venda de ações de empresas públicas, sociedades de economia mista ou de suas subsidiárias ou controladas exige prévia autorização legislativa, sempre que se cuide de alienar o controle acionário.



    10. A decisão reclamada não se afasta dessa exigência. Ao contrário, ao examinar os diplomas legislativos correspondentes, assenta a existência de autorização legislativa para a alienação do controle acionário das distribuidoras elencadas no edital de Leilão n. 2/2018. Eventual desacerto nesta avaliação deve ser questionado na via recursal própria, não podendo ser sanada pela reclamação. (...)



    12. Pelo exposto, indefiro a medida liminar requerida.”



     



    8. Conforme os trechos transcritos, não houve inobservância do que decidido liminarmente nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade nº 5.624/DF, nº 5.846/DF e nº 5.924/MG, ocorrendo, portanto, a negativa de seguimento à reclamação.



    9. Relativamente à sucumbência, anoto que ambas as Turmas desta Suprema Corte têm reconhecido, à luz do princípio da causalidade, a possibilidade de fixação de honorários de sucumbência nas reclamações constitucionais ajuizadas após o Código de Processo Civil de 2015. Nesse sentido:



    “Agravo regimental em reclamação constitucional. Decisão da Justiça do Trabalho que transitou em julgado na fase de conhecimento sem fixação do índice a ser adotado para fins de correção monetária. Incidência da modulação de efeitos do julgado na ADC nº 58/DF. Condenação em honorários advocatícios. Angularização da relação processual. Possibilidade. Teoria da causalidade. Agravo regimental não provido. 



    1. A recusa da autoridade reclamada em observar o entendimento vinculante firmado no julgamento da ADC nº 58/DF – seja o provimento cautelar na ação paradigma, pois homologados os cálculos quando vigente ordem de suspensão nacional dos processos sobre a temática; seja o entendimento de mérito, ao recusar, por fundamento estritamente formal, a adequação dos cálculos após impugnação dentro do prazo – constitui violação da autoridade da Suprema Corte passível de correção na via reclamatória.



    2. Por se tratar de decisão transitada em julgado na fase de conhecimento sem a fixação do índice a ser adotado para fins de correção monetária, incidem os parâmetros fixados na ADC nº 58/DF, em conformidade com o item iii da modulação de seus efeitos: iii) os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais).



    3. À luz do princípio da causalidade, é possível a fixação de honorários de sucumbência em reclamações constitucionais ajuizadas após o Código de Processo Civil de 2015. Precedentes. 4. Agravo regimental não provido.” 



    (Rcl nº 47.677-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 29/11/2021, p. 10/02/2022) 



     



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS NA RECLAMAÇÃO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA AÇÃO RECLAMATÓRIA. POSSIBILIDADE. INSTAURAÇÃO DO CONTRADITÓRIO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 



    1. A jurisprudência da 1ª Turma é no sentido de ser cabível o arbitramento de honorários, na via reclamatória, caso a parte sucumbente tenha exercido o contraditório prévio à decisão final.



    2. No caso concreto, os documentos juntados aos autos comprovam que houve exercício efetivo do contraditório, uma vez que a parte beneficiária do ato impugnado apresentou peça de impugnação à reclamação (doc. 25), o que, consequentemente, atrai a aplicação da jurisprudência acima citada.



    3. Agravo interno a que se dá provimento para condenar a parte sucumbente na presente Reclamação ao pagamento de honorários advocatícios, que deverão ser fixados nos autos do processo de origem.”



     (Rcl nº 48.567-ED-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Red. do acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 11/10/2021, p. 18/11/2021)



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PARCELA REMUNERATÓRIA. MEDIDA CAUTELAR DEFERIDA PELO STF. DESCUMPRIMENTO. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. 



    II – A autoridade reclamada, ao suprimir a parcela de 26,05% relativa à URP de fevereiro de 1989 dos vencimentos da servidora pública, afrontou o conteúdo da liminar concedida pela então relatora, Ministra Cármen Lúcia, no MS 28.819/DF. 



    III – O ato administrativo que redistribui cargo público tem por preceito a observância do interesse da Administração Pública, conforme o art. 37, I, da Lei 8.112/1990. O entendimento contrário implicaria, no caso, violação da garantia constitucional da irredutibilidade dos vencimentos do servidor público, bem como dos princípios da boa-fé, da proteção da confiança e da segurança jurídica. 



    IV – A jurisprudência desta Corte evoluiu no sentido de que, angularizada a relação processual são cabíveis os honorários de sucumbência na reclamação constitucional. 



    V – O valor dos honorários deverá ser calculado sobre o proveito econômico obtido, nos termos do § 2° do art. 85 do CPC/2015, combinado com os limites fixados nos § 3° e § 4°, inciso II, do mesmo artigo. O valor percentual, assim, será definido pelo órgão competente da primeira instância da Justiça Federal, a quem compete processar a liquidação e o cumprimento da sentença nesta reclamação. Precedente. 



    VI – Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (Rcl nº 36.499-ED-AgR/RN, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 08/03/2021, p. 11/03/2021)



     



    “RECLAMAÇÃO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RAZÕES RECURSAIS QUE ATENDEM À EXIGÊNCIA DO ART. 1.021, § 1º, DO CPC – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES – VIABILIDADE DE FIXAÇÃO, EM SEDE RECLAMATÓRIA, DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.”



    (Rcl nº 27.822-ED-ED/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 28/08/2020, p. 03/ 09/2020)



     



    “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INSTAURAÇÃO DO CONTRADITÓRIO. POSSIBILIDADE. TEORIA DA CAUSALIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. À luz do princípio da causalidade, é possível a fixação de honorários de sucumbência nas reclamações constitucionais ajuizadas após o Código de Processo Civil de 2015. Precedentes.



    2. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.”



    (Rcl nº 28.403-ED-ED-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 1º/06/2020, p. 18/06/2020)



     



    10. No caso dos autos, verifico que a angularização da relação processual se estabeleceu em sede de agravo interno interposto pela Associação dos Empregados da Eletrobras contra a decisão que indeferiu o pedido liminar.



    11. É incontroversa, nos autos, a atuação da advocacia pública na representação da União, na qualidade de beneficiária da decisão reclamada, devendo a parte sucumbente na reclamação ser condenada ao pagamento dos respectivos honorários. 



    12. Ante o exposto, acolho os embargos de declaração, para, sanando a omissão, condenar a parte sucumbente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de maio de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator